Tribunal: TJPA
Processo: 0015386-41.2017.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015386-41.2017.8.14.0024

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

APELADO: ALESSANDRO EMANUEL CUSTODIO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Administrativo. Apelação Cível. Responsabilidade civil objetiva do Estado. Furto de veículo apreendido sob guarda do DETRAN. Omissão estatal configurada. Dever de indenizar. Danos materiais e morais mantidos. Sentença confirmada.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por particular contra o DETRAN/PA, em razão do furto de motocicleta ocorrida dentro do pátio do órgão estadual, após ter sido apreendida por infrações administrativas de trânsito. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos, condenando o ente público ao pagamento do valor do bem, conforme Tabela FIPE, e de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Inconformado, o DETRAN interpôs apelação, sustentando ausência de ilicitude, de nexo causal e excesso no valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em:

(i) saber se há responsabilidade civil objetiva do Estado pelo furto de veículo apreendido e sob sua guarda no pátio do DETRAN;

(ii) saber se é cabível a condenação por danos materiais e morais nas circunstâncias do caso concreto;

(iii) saber se os valores arbitrados a título indenizatório comportam redução por desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatado que o veículo do autor foi apreendido e recolhido ao pátio do DETRAN/PA, sob custódia do Estado, a subtração do bem caracteriza falha na prestação do serviço público, ensejando a responsabilização objetiva da Administração, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Evidenciado o nexo causal entre a omissão estatal e o dano suportado, impõe-se o dever de indenizar.

Quanto aos danos materiais, correta a fixação da indenização com base no valor do bem à época da apreensão, conforme apurado pela Tabela FIPE.

No tocante ao dano moral, restaram demonstrados os transtornos e o abalo decorrentes da omissão estatal, sendo adequado o valor de R$ 10.000,00, à luz dos critérios da proporcionalidade, razoabilidade e do caráter punitivo-compensatório da reparação.

Ausente desproporcionalidade nas condenações impostas, não há motivos para reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido, mas desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"A Administração Pública responde objetivamente pelos danos decorrentes da subtração de veículo apreendido e sob sua guarda, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88."

"É devida a indenização por danos materiais e morais ao particular lesado, desde que comprovados o dano, a omissão estatal e o nexo causal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 487, I, e 496, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApC nº 0803910-85.2018.8.14.0040, Rel. Des.ª Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 05/09/2022; STJ, REsp 257.075/PE, Rel. Min. Barros Monteiro, 4ª Turma, DJ 22/04/2002.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
em desfavor de
ALESSANDRO EMANUEL CUSTODIO FERREIRA,
com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba
, nos autos Ação de Indenização por Dano Patrimonial e Danos Morais nº 0015386-41.2017.8.14.0024.

Narra a ação ajuizada por Alessandro Ferreira, que no dia 09 de julho de 2013, sua motocicleta Honda CG 125 Titan ES, placa JUT 4675/PA – Itaituba, ano 2011.foi recolhida pelo DETRAN, em razão de estar com o licenciamento vencido, além de não portar consigo o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).

No dia 16 de novembro de 2016, após quitar todos os tributos e taxas pendentes, compareceu ao DETRAN para regularizar a situação e descobriu que sua motocicleta havia sido furtada dentro do próprio pátio do órgão.

Diante dos fatos, requer a condenação do DETRAN ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

Após o regular andamento processual, sobreveio sentença (ID Num. 7189590), julgando procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, e JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial, nos termos seguintes:

01. CONDENO o requerido a indenizar o requerente nos danos materiais sofridos, que equivalem ao valor do veículo (Moto, marca HONDA CG 125 TITAN ES, placa JUT 4675/PA, ano de fabricação 2011) previsto na Tabela FIPE, correspondente ao mês em que ocorreu sua apreensão (julho/2013);

02. CONDENO o requerido a pagar ao requerente indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

03. Sem custas, considerando a isenção legal de que dispõe a Fazenda Pública;

04. CONDENO o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação;

05. Sentença não sujeita a reexame necessário, pois o valor da condenação é inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos (art. 496, § 3º, II, do CPC).”

Inconformado, o Departamento de Trânsito do
Estado do Pará
interpôs
recurso de apelação cível
(ID
Num. 7189594), sustentando a ausência de ato ilícito e de nexo causal entre a conduta da autarquia e os prejuízos alegados pelo autor, ora apelado.

Ressaltou, em caso de manutenção do julgado, a necessidade de diminuição da condenação, em razão do valor fixado ser excessivo e desproporcional.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, afastando as condenações impostas, ou, subsidiariamente, reduzir o valor arbitrado a título de danos materiais e morais.

Conforme certidão (ID Num. 7189597), não foi apresentada resposta ao recurso no prazo legal.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Recebi o recurso em seu duplo efeito, determinando, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e pronunciamento. (ID
Num. 10343822
).

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça não opinou em razão da ausência de interesse público primário. (ID
Num. 10461045).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne da questão está em verificar a responsabilidade do Departamento de Trânsito no caso de furto de veículos apreendidos em seu pátio.

Pois bem. Conforme dispõe a Constituição Federal no art. 37, § 6º, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços culpa.

Portanto, a responsabilidade civil do Estado deve ser analisada à luz da Teoria do Risco Administrativo. Corroborando com este entendimento:

“Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APREENSÃO DE VEÍCULO. ENCAMINHAMENTO AO PÁTIO DA DELEGACIA DE PARAUAPEBAS. DESAPARECIMENTO DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE PELA APELANTE. INEXISTÊNCIA DE SIMULAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO DO PARÁ. ARTIGO 37, § 6º DA CF/88. RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO BEM. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE CONSECTÁRIOS LEGAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal analisar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação ao desaparecimento do veículo do pátio da 20ª Seccional de Delegacia de Polícia Civil de Parauapebas, bem como se resta configurado o dever de indenizar.

2. No presente caso, restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e o evento danoso causado pelo Estado do Pará, o que impõe o dever de indenizar, sendo incontestável o dano sofrido pela apelante, em decorrência da falha na prestação do serviço, em virtude do veículo em questão não ter sido entregue, mesmo após ter sido ajuizada ação de restituição (processo nº 0000324-10.2017.814.0040), na 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, na qual foi proferida decisão favorável a recuperação do bem, a qual não foi cumprida, pois o veículo havia desaparecido da Delegacia.

3.O Ente Federativo responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes, que nessa qualidade, causam danos a terceiros, a teor do que prescreve o artigo 37, § 6º, da CF/88.

4. O dano moral deve ser arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que bem remunera a parte pelos transtornos sofridos, considerando as condições do apelado, a gravidade do dano, o caráter coercitivo e pedagógico da indenização.

5. O dano material deve ser arbitrado no valor de R$ 58.243,00 (cinquenta e oito mil, duzentos e quarenta e três reais), consoante tabela Fipe colacionada às fls. (id. 4084480, pág. 1), acrescidos de juros e correção monetária.

6. Consectários legais. Juros de mora, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e artigo 398 do CC e, correção monetária, desde a data do arbitramento, nos termos do artigo 1º-F, da Lei 9.494/97, artigo 405 do CC/02 e Súmula n.º 362 do STJ.

7.Em razão da inversão do ônus de sucumbência, condeno o Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do CPC/15.

8. Apelação conhecida e provida.” (Recurso nº 08039108520188140040, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 05/09/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 20/09/2022)

Infere-se dos autos que teve o autor Alessandro Emanuel Custodio Ferreira sua motocicleta apreendida na data de 09/07/2013, sendo posteriormente recolhida no pátio do Detran.

A prova dos autos dá conta, ainda, que a motocicleta do autor foi furtada de dentro do pátio do Detran.

Nesse particular, a partir do momento em que a motocicleta deu entrada no pátio do Detran, o Poder Público assumiu a sua guarda e conservação, passando a ser responsável pelo referido bem para todos os efeitos.

Assim, não restando dúvidas de que o apelado foi vítima de erro provocado pela inobservância do dever de cuidado objetivo, que deve permear a prática de atos administrativos, garantindo assim a necessária segurança jurídica que se espera do poder público, deve o autor ser ressarcido pelos danos materiais decorrentes do prejuízo patrimonial suportado.

Com relação ao quantum indenizatório, a extensão do dano material é medida pelo exato valor do bem subtraído, tendo por base o ano de sua fabricação.

Diante disso, correta a sentença que estipulou o valor da indenização pelos danos materiais, o valor do bem, conforme Tabela Fipe, tratando-se este do efetivo prejuízo suportado.

Da mesma forma, não merece reforma, o julgado quanto a condenação do Ente Público pelo pagamento de indenização por danos morais.

Digo isso, pois, embora subjetivo, o dano moral, que enseja responsabilidade, estará sempre condicionado à ocorrência de uma conduta ilícita e que atinge aspectos da personalidade da vítima como a honra, a imagem, a paz, a boa fama causando-lhe verdadeiro tormento, angústia e sofrimento.

A prova dos autos dá conta de que, resta evidente a ocorrência de dano moral ante os transtornos e os dissabores causados ao autor, uma vez que a desídia da Administração Pública na guarda e cautela dos veículos apreendidos no seu pátio foi a causa determinante para a ocorrência do furto.

Dessa forma, comprovado o fato (omissão estatal), o dano e a relação de causalidade entre o prejuízo e a conduta, compete a administração pública o dever de indenizar.

A respeito do quantum indenizatório, por oportuno colacionar a lição de Rui Stoco acerca do tema:

"Segundo nosso entendimento a indenização da dor moral, sem descurar desses critérios e circunstâncias que o caso concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo objetivo: caráter compensatório e função compensar a vítima com uma importância mais ou menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez, pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e humilhação impostas. Evidentemente, não haverá de ser tão alta e despropositada que atue como fonte de enriquecimento injustificado da vítima ou causa de ruína do ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto de não atingir o objetivo colimado, de retribuição do mal causado pela ofensa, com o mal da pena, de modo a desestimular o autor da ofensa e impedir que ele volte a lesar outras pessoas. Deve-se sempre levar em consideração a máxima indenizar sem enriquecer. [...] Em resumo, tratando-se de dano moral, nas hipóteses em que a lei não estabelece os critérios de reparação, impõe-se, obediência ao que podemos chamar de "binômio do equilíbrio", de sorte que a compensação pela ofensa irrogada não deve ser fonte de enriquecimento para quem recebe, nem causa de ruína para quem dá. Mas também não pode ser tão apequenada, que não sirva de desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não compense ou satisfaça o ofendido, nem o console e contribua para a superação do agravo recebido".

Sem destoar, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que

"Ementa: (...) o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, quando a quantia arbitrada se mostra ínfima, de um lado, ou visivelmente exagerada, de outro. Determinação do quantum no caso em conformidade com o transtorno e o abalo psíquico sofridos pela vítima, consideradas ainda a sua posição sócio-cultural, bem como a capacidade financeira do agente "(REsp n. 257.075/PE, Rel. Min. Barros Monteiro, Quarta Turma, Dj de 22-4-2002).

Induvidoso que o valor indenizatório por danos morais deve ser fixado com cautela pelo julgador, levando-se em conta o dano causado, a conduta que gerou a situação, e a situação econômico-financeira de ambas as partes, não devendo ser excessivo, afim de evitar enriquecimento sem causa de quem o receber, nem de valor inexpressivo, incitante a reincidência da parte condenada.

Dessa maneira, entendo que diante das particularidades do caso (autor que teve privado seu meio de locomoção), tenho por justo e coerente o arbitramento dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme exposto na sentença, valor que pune adequadamente o ofensor, não destoa da razoabilidade/proporcionalidade e não enseja fonte de enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO, MAS NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo inalterada a sentença reexaminada
, nos termos da fundamentação lançada.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025